Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-88.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Ação Rescisória n.o 1005291-88.2017.8.11.0000
Vistos etc.
Vieram-me os autos para expedição de alvará em favor da requerida, ante a extinção da Ação Rescisória, conforme Acórdão acostado no ID 7594270.
Assim, na data de hoje procedi à expedição do referido alvará, conforme segue em anexo.
Às providências.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora